Tribunal: TJBA
Processo: 0000014-14.2002.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000014-14.2002.8.05.0223 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA - TIM CELULAR S/A Advogado(s): MAURICIO TRINDADE MIRANDA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE APELADOS: CARLOS ALBERTO CRUZ DE ARAUJO e outro Advogado(s):CARLOS ALBERTO CRUZ DE ARAUJO, CARLA ALMEIDA ARAUJO, REBECA COIMBRA BUENO FURTADO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DA POSSESSÓRIA PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. De acordo com o disposto no art. 561 do Código de Processo Civil, a ação de reintegração/manutenção de posse tem como pressupostos a demonstração da posse do autor, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse. Se a empresa de telefonia celular decide rescindir unilateralmente o contrato de locação, ainda que sob o pretexto de que teria descoberto que os lotes não pertenceriam aos Apelados, a discussão objeto da ação diz respeito à pretensão de reintegração de posse, e não de locação para aplicação do regramento contido na lei de despejo. A sentença recorrida tem lastro em mapa que demonstra a delimitação da área onde foi instalada a torre de comunicação como sendo de propriedade de Carlos Alberto Cruz de Araújo, restando comprovadas a relação de posse sobre os imóveis e a ocorrência do esbulho denunciado pela própria empresa, ao rescindir o contrato de locação. Sentença mantida. Apelo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000014-14.2002.8.05.0223, sendo Apelante Intelig Telecomunicações Ltda - TIM CELULAR S/A e Apelados Carlos Alberto Cruz de Araújo e outro, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça